Tribunal: STF
Processo: RE 99886
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-19
Data de publicação: 1983-03-19

Ementa:
- Responsabilidade civil resultante de acidente do trânsito. Ação cujo valor não alcança a alçada recursal e a que a lei submete ao procedimento sumaríssimo. Incidência dos óbices estabelecidos no art. 325, V, 'b', e VIII, do R.I. -S.T.F. Argüição de relevância da questão federal considerada deserta pela falta de preparo para a formação do instrumento. Invocação de divergência com as Súmulas 163 e 490 não configurada. Recurso extraordinário de que se não conhece.